Tribunal: STF
Processo: RE 892961
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-14
Data de publicação: 2015-08-14

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    I – A controvérsia relativa à validade da cobrança de comissões e serviços previstos em contrato de compra e venda de imóvel entre consumidores e construtora ou incorporadora, notadamente o Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária – SATI, está restrita ao âmbito infraconstitucional.



    II – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral.



    III – Repercussão geral inexistente.